Tribunal: TJMT
Processo: 1016381-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Vistos, etc.
Malgrados as alegações de id. 103224464, o preparo foi comprovado, efetuado no prazo legal, não havendo que falar em pagamento em dobro, que, conforme se depreende do comando judicial se trata de decisão mista, no caso de não pagamento no prazo legal, ficava a parte já intimada para preparo em dobro; o que se mostrou desnecessário.
Quanto ao pedido de intimação da parte para se manifestar quanto ao fato novo alegado, defiro.
Proceda-se a intimação da parte agravante para se manifestar quanto as alegações constantes da petição de id. 103224464 e esclarecer o necessário.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator